Tribunal: TJDFT
Processo: 0736300-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736300-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLESIOMAR BRANDAO FERREIRA DIAS AGRAVADO: CLEIDILSON BRANDAO FERREIRA DIAS, EDINAR BRANDAO FERREIRA DIAS, ELIMAR BRANDAO FERREIRA DIAS, ELIENE BRANDAO FERREIRA DIAS DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (id 40721545) que, em demanda de reintegração de posse, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar aos réus que se abstenham de realizar atos de alteração/inovações no imóvel situado na Quadra A, Conjunto A7, Lote 16, Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina-DF, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. Reafirma o direito à reintegração, pois demonstrado o esbulho praticado pelos agravados, sustentando que não abandonou o imóvel, tendo em vista que realiza sua manutenção e melhoria, mesmo não residindo no local. Requer a tutela de urgência para ser reintegrado na posse o imóvel. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). Numa cognição sumária, embora o autor narre que possui os eventuais direitos possessórios sobre o imóvel e que os réus, seus parentes e vizinhos do lote, estariam promovendo atos de esbulho, tais fatos não se encontram evidenciados na inicial. Isso porque os direitos possessórios foram assegurados ao autor no processo (...) 1998-05.1.003050-5 no ano de 2001 (Id n. 138755324). Logo, considerando o decurso de mais de vinte anos, é factível que a posse, enquanto circunstância de fato, tenha sido modificada. Ademais, o autor afirma que teria cedido o uso do imóvel em benefício dos réus em comodato verbal, haja vista ter adquirido um novo imóvel para sua família. Noticia, porém, que, embora tenha buscado a retomada do imóvel, os réus teriam impedido seu acesso modificando as fechaduras do local. Logo, não se encontra evidente a situação fática que envolve o imóvel, o exercício efetivo da posse pelo autor e nem os atos de esbulho por parte dos réus, sendo necessário aprofundamento na cognição quanto aos termos do ajuste verbal entre as partes. A despeito disso, diante da notícia de que os réus estariam utilizando o local para depósito de coisas e veículos, urge-se a concessão da medida liminar tão somente para que os réus se abstenham de promover novas alterações/inovações no bem. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões, caso citados. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator